Tribunal: TJPA
Processo: 0056692-37.2014.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão julgador: MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10434 - Erro Médico
Data de julgamento: 2023-05-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0056692-37.2014.8.14.0301

APELANTE: JHENNY HESTEPHANY DA COSTA BOTELHO, CARVALHO E QUARESMA LTDA ME

APELADO: CARVALHO E QUARESMA LTDA ME, CLINICA SAMARITANO EIRELI - ME, JHENNY HESTEPHANY DA COSTA BOTELHO

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

EMENTA

EMENTA
: PROCESSUAL CIVIL. DIREITO PRIVADO. RECURSO DE AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO PREPARO RECURSAL NO ATO DA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO. FALTA DO RELATÓRIO DE CONTA EMITIDO PELA UNAJ. NÃO CUMPRIMENTO DA DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO EM DOBRO DO PREPARO. AUSÊNCIA DE NULIDADE DA INTIMAÇÃO. DESERÇÃO DO APELAÇÃO. AUSÊNCIA DE JUÍZO DE RETRATAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. APLICAÇÃO DE MULTA. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CPC. AGRAVO INTERNO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE.

I – A ausência de comprovação do preparo, inclusive porte de remessa e retorno, no ato de interposição do recurso de apelação, importa no não conhecimento do recurso em razão da deserção, se, oportunizado o recolhimento em dobro do preparo recursal, a parte não cumpre a determinação judicial.

II - Conforme jurisprudência pacificada deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará e previsão contida nos artigos 4º a 6º do Provimento nº 005/2002 da Corregedoria Geral de Justiça deste Tribunal, a comprovação do regular recolhimento do preparo recursal somente é realizada mediante a juntada da integralidade da documentação, a qual inclui o boleto bancário, o comprovante de pagamento e o relatório de contas do processo, emitido pela Unidade de Arrecadação Judicial – UNAJ.

III – O Código de Processo Civil de 2015, que é aplicável ao caso em tela, trouxe inovação processual, possibilitando a intimação do advogado para suprir a falta referente a comprovação do recolhimento do preparo, nos termos do artigo 1.007, §§ 2º e 4º do diploma processual vigente, entretanto, devendo a parte realizar o recolhimento em dobro do aludido preparo, sendo vedada a complementação, conforme previsão contida no artigo 1.007, § 5º, do Código de Processo Civil.

IV – Desse modo, não tendo o recorrente, comprovado o recolhimento do preparo recursal no ato da interposição do recurso de Apelação, já que não acostou aos autos o relatório de contas do processo emitido pela UNAJ, e não tendo cumprido a determinação de recolhimento em dobro do preparo recursal, acertada a decisão monocrática agravada que não conheceu do recurso de apelação em razão da sua deserção.

V – A interposição de Agravo Interno contra decisão proferida de acordo com entendimento jurisprudencial pacificado por esta Corte e confirmado pelo STJ, evidencia a manifesta improcedência do recurso, o que justifica a aplicação da multa prevista no artigo 1.021, § 4º, do CPC.

VI – Recurso conhecido e desprovido.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,

à unanimidade de votos,

em conhecer do recurso de Agravo Interno em Apelação Cível e negar-lhe provimento, pelos fatos e fundamentos constantes do voto.

Esta sessão foi presidida pela Exma. Sra. Desembargadora Margui Gaspar Bittencourt.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada no dia 22 (vinte e dois) de maio de 2023 e finalizada no dia 29(vinte e nove) de maio de 2023.

Desembargadora
MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

Relatora

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DAS TURMAS DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO N.º 0056692-37.2014.8.14.0301

AGRAVANTE: CARVALHO & QUARESMA LTDA. ME

AGRAVADO(A): JHENNY HESTEPHANY DA COSTA BOTELHO

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Agravo Interno
(ID 2534228
), interposto por
CARVALHO & QUARESMA LTDA. ME
, em face de decisão monocrática de minha lavra (ID 2478105), por meio da qual não conheci do recurso de Apelação de ID 2077175, em razão da sua deserção, em virtude da apelante, ora agravante, não ter cumprido a determinação de recolhimento em dobro do preparo recursal.

Em suas razões recursais de ID 2534228
, a parte agravante aduziu que: 1) que o advogado cadastrado EGON BRANDÃO QUARESMA não foi intimado pelo Sistema PJe; 2) que, em que pese ter havido uma das quatro aparições do nome do causídico Egon Brandão Quaresma de maneira “correta”, na intimação via DJe, o fato de ter havido um simples erro, comprometeria a boa-fé processual, vez que impediria ou pelo menos comprometeria o amplo acesso dos sistemas de notificações ao causídico; e 4) que a deserção não poderia ter sido determinada, uma vez que teria ocorrido o pagamento do preparo, além de que as custas seriam geradas pelo próprio Tribunal, havendo este a posse do relatório das custas, podendo ser facilmente obtido a informação por meio da UNAJ.

Devidamente instada, a parte agravada não apresentou Contrarrazões ao Agravo Interno, conforme certificado no evento de Id 2777707.

É o relatório.

VOTO

VOTO

A EXMA. DESA. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO, RELATORA:

Quanto ao Juízo de admissibilidade
, vejo que o recurso é tempestivo, adequados à espécie e conta com preparo regular. P
ortanto, preenchidos os pressupostos
extrínsecos
(tempestividade, regularidade formal, inexistência de fato impeditivo ou extintivo do direito de recorrer e preparo) e
intrínsecos
(cabimento, legitimidade e interesse para recorrer); SOU PELO SEU CONHECIMENTO.

Conforme relatado, o presente recurso de Agravo Interno foi interposto em face de decisão monocrática que não conheceu do recurso de Apelação, em razão da sua deserção, já que a parte apelante, ora agravante, não instruiu o aludido recurso de Apelação com o relatório de contas do processo, o qual constitui documento indispensável para fins de comprovação do recolhimento do preparo recursal, portanto, não comprovou o recolhimento do preparo recursal, bem como em virtude de, após ter sido devidamente intimada para realizar o recolhimento em dobro do referido preparo recursal, apenas se limitou a realizar a complementação do valor.

De plano, não vislumbro qualquer argumento para reformar a decisão ora agravada.

Explico:

Primeiramente, importante ressaltar que, conforme afirmado pela própria parte apelante, ora agravante, o Despacho que determinou o recolhimento em dobro do preparo recursal foi publicado no Diário de Justiça Eletrônico, no dia 26/9/2019, razão pela qual não merece ser acolhida a alegação nulidade por ausência de intimação eletrônica via PJe.

Ademais, quanto à alegação de nulidade da publicação realizada via DJe, conforme já ressaltado na decisão monocrática ora agravada,
em que pese a parte recorrente tenha apresentado petitório no evento de ID 2462197 alegando supostamente não ter sido devidamente intimada da supramencionada determinação em razão de ter constado na publicação o nome do advogado Dr. EGON BRANDÃO QUARESMA, como "EGON BRANDÃO QUARESMAOAB:”, verifico que, na mesma publicação, constante no Diário da Justiça Eletrônico deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, Edição n.º 6752/2019, de 27 de setembro de 2019 (ID 2463077), o nome do referido patrono foi repetido por 4 (quatro) vezes, sendo que, em uma delas, o nome do patrono foi redigido de forma escorreita, sendo, portanto, descabida a alegação de irregularidade de intimação, também restando descabida a alegação de que a vírgula após o nome do patrono inviabilizaria a intimação.

Transcrevo publicação extraída do

Diário da Justiça Eletrônico deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, Edição n.º 6752/2019, de 27 de setembro de 2019, pág 323:

Número do processo: 0056692-37.2014.8.14.0301 Participação: APELANTE Nome: JHENNY HESTEPHANY DA COSTA BOTELHO Participação: ADVOGADO Nome: FERNANDO JORGE DIAS DE SOUZAOAB: 17332/PA Participação: APELANTE Nome: CARVALHO E QUARESMA LTDA ME Participação: ADVOGADO Nome: EGON BRANDAO QUARESMAOAB: 19349/PA Participação: APELADO Nome: CARVALHO E QUARESMA LTDA ME Participação: ADVOGADO Nome: EGON BRANDAO QUARESMAOAB: 19349/PA Participação: APELADO Nome: CLINICA SAMARITANO EIRELI - ME Participação: ADVOGADO Nome: MARIA DE JESUS QUARESMA DE MIRANDAOAB: 11842 Participação: APELADO Nome: JHENNY HESTEPHANY DA COSTA BOTELHO Participação: ADVOGADO Nome: FERNANDO JORGE DIAS DE SOUZAOAB: 17332/PA PODER JUDICIÁRIOTRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁDESEMBARGADORA MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADOJUÍZO DE ORIGEM: 3ª VARA CÍVEL DE MARABÁ.APELAÇÃO (198) Nº: 0056692-37.2014.8.14.0301APELANTE: JHENNY HESTEPHANY DA COSTA BOTELHO, CARVALHO E QUARESMA LTDA MEAdvogado(s) do reclamante: FERNANDO JORGE DIAS DE SOUZA, EGON BRANDAO QUARESMAAPELADO: CARVALHO E QUARESMA LTDA ME, CLINICA SAMARITANO EIRELI - ME, JHENNY HESTEPHANY DA COSTA BOTELHOAdvogado(s) do reclamado:
EGON BRANDAO QUARESMA
, MARIA DE JESUS QUARESMA DE MIRANDA, FERNANDO JORGE DIAS DE SOUZADesembargadora MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO DESPACHO Compulsando os presentes autos, verifico que a apelante CARVALHO E QUARESMA LTDA - ME, quando da interposição do recurso de Apelação de ID 2251730, acostou o boleto e comprovante bancário de pagamento supostamente referente ao preparo, entretanto, não juntou o relatório de contas do processo, emitido pela Unidade de Arrecadação Judiciária ? UNAJ (ID 2251730 - Pág. 14/15).Ocorre que, como cediço, este Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por meio da UNAJ, com fundamento no que determina o Provimento n.º 5/2002, de 11 de setembro de 2002, da Corregedoria Geral de Justiça deste Tribunal, em seus artigos 4º, inciso I, 5º e 6º, coloca à disposição dos interessados, um demonstrativo referente ao pagamento do recurso, identificando, de maneira clara, o número do processo e o nome do recurso. Assim, o demonstrativo acima referenciado é documento essencial para fins de comprovação do preparo, tendo em vista que além de identificar os valores a serem pagos, informa o número do processo e do boleto bancário que se vinculam ao cálculo realizado, devendo ser obrigatoriamente juntado aos autos. É pacífico entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará no sentido de que a ausência do mencionado relatório de contas importa na deserção do recurso, conforme é possível citar, exemplificativamente, o julgamento do Agravo Interno nº 0006886-94.2008.8.14.0028, cuja ementa transcreve-se abaixo:EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL CONVERTIDO EM AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL. DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO AO RECURSO ANTE A AUSÊNCIA DE PREPARO. COMPROVANTE DO PREPARO RECURSAL DESACOMPANHADO DA CONTA DE PROCESSO. IMPOSSIBILIDADE DE JUNTADA POSTERIOR. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Deve o recorrente, no momento da interposição do recurso, comprovar o preparo recursal, sob pena de deserção, consoante inteligência do art. 511 CPC/73 c/c artigos 4º a 6º do Provimento nº 005/2002 da C.G.J./TJPA 2. O regular recolhimento do preparo somente se prova mediante a integralidade da documentação, o que inclui o relatório da conta do processo, emitido pela Unidade de Arrecadação Judicial - UNAJ, sem o qual não há como aferir se os valores informados e pagos mantêm relação com a apelação interposta. 3. O relatório da conta do processo é documento indispensável para demonstrar os valores das custas judiciais a serem pagas, além de identificar o número do processo e o boleto bancário gerado. 4. Agravo interno conhecido e improvido. 5. À unanimidade.(2016.05141272-20, 169.758, Rel. MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Órgão Julgador 4ª CAMARA CIVEL ISOLADA, Julgado em 2016-12-19, Publicado em 2017-01-10) Todavia, o Código de Processo Civil de 2015, que é aplicável ao caso em tela, já que a sentença recorrida foi publicada após sua entrada em vigor, trouxe inovação processual, possibilitando a intimação do advogado para suprir a falta referente a comprovação do recolhimento do preparo, nos termos do artigo 1.007, §§ 2º e 4º do diploma processual vigente.Outrossim, considerando que a apelante não realizou a devida comprovação do preparo no ato de interposição do recurso, torna-se imprescindível o recolhimento em dobro, conforme determina o artigo 1.007, § 4º do Código de Processo Civil, sendo vedada a complementação, conforme previsão do § 5º do mesmo dispositivo.Desse modo, intime-se a parte Recorrente, a fim de, no prazo legal de 5 (cinco) dias, comprovar o recolhimento do referido preparo em dobro, sob pena de deserção.Ademais, considerando que a parte autora, JHENNY HESTEPHANY DA COSTA BOTELHO também interpôs recurso de Apelação (ID 2251722), ainda não tendo sido oportunizada a apresentação de Contrarrazões pela parte apelada,determino a intimação das apeladas CARVALHO E QUAREMA LTDA-ME e CLÍNICA CIRÚRGICA SAMARITANO LTDA ? ME, para, querendo, apresentarem, no prazo legal, Contrarrazões à Apelação de ID 2251722. Após, retornem-se os autos conclusos.Belém, 26 de setembro de 2019. DESEMBARGADORA MARIA DO CÉO
MACIEL COUTINHORelatora (
Destaquei)

Por fim, quanto à alegação comprovação do pagamento do preparo recursal, conforme exaustivamente esclarecido no Despacho de ID
2261943,
é
pacífico o entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará no sentido de que a ausência do mencionado relatório de contas importa na deserção do recurso, conforme é possível citar, exemplificativamente, o julgamento do Agravo Interno nº 0006886-94.2008.8.14.0028, cuja ementa transcreve-se abaixo:

EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL CONVERTIDO EM AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL. DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO AO RECURSO ANTE A AUSÊNCIA DE PREPARO. COMPROVANTE DO PREPARO RECURSAL DESACOMPANHADO DA CONTA DE PROCESSO. IMPOSSIBILIDADE DE JUNTADA POSTERIOR. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Deve o recorrente, no momento da interposição do recurso, comprovar o preparo recursal, sob pena de deserção, consoante inteligência do art. 511 CPC/73 c/c artigos 4º a 6º do Provimento nº 005/2002 da C.G.J./TJPA

2. O regular recolhimento do preparo somente se prova mediante a integralidade da documentação, o que inclui o relatório da conta do processo, emitido pela Unidade de Arrecadação Judicial - UNAJ, sem o qual não há como aferir se os valores informados e pagos mantêm relação com a apelação interposta.

3. O relatório da conta do processo é documento indispensável para demonstrar os valores das custas judiciais a serem pagas, além de identificar o número do processo e o boleto bancário gerado.

4. Agravo interno conhecido e improvido.

5. À unanimidade.

(2016.05141272-20, 169.758, Rel. MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Órgão Julgador 4ª CAMARA CIVEL ISOLADA, Julgado em 2016-12-19, Publicado em 2017-01-10)

Isso porque, este Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por meio da UNAJ, com fundamento no que determina o Provimento n.º 5/2002, de 11 de setembro de 2002, da Corregedoria Geral de Justiça deste Tribunal, em seus artigos 4º, inciso I, 5º e 6º, coloca à disposição dos interessados, um demonstrativo referente ao pagamento do recurso, identificando, de maneira clara, o número do processo e o nome do recurso.

Assim, o demonstrativo acima referenciado é documento essencial para fins de comprovação do preparo, tendo em vista que além de identificar os valores a serem pagos, informa o número do processo e do boleto bancário que se vinculam ao cálculo realizado, devendo ser obrigatoriamente juntado aos autos, portanto, inexistindo qualquer violação a
os princípios da razoabilidade e da instrumentalidade das formas, já que, ao contrário do alegado pela parte agravante, esta Relatora não reconheceu a comprovação do recolhimento do preparo recursal, mas sim identificou a juntada de um boleto bancário e um comprovante de pagamento aos autos, entretanto, esclareceu, de forma cristalina, que não seria possível a constatação do recolhimento do preparo recursal, ante a ausência do citado relatório de contas do processo.

Outrossim, importante ressaltar que este entendimento da Corte paraense foi mantido pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp 1846765, cuja decisão transcrevo abaixo:

RECURSO ESPECIAL Nº 1846765 - PA (2019/0329532-0), RELATOR : MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, RECORRENTE : EMANUEL DA SILVA LOBATO NETO, ADVOGADO : LUIZ CLAUDIO AFFONSO MIRANDA E OUTRO(S) - PA008289, RECORRIDO : SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT AS, ADVOGADOS : KARINA DE ALMEIDA BATISTUCI - PA015674A, MAURA POLIANA SILVA RIBEIRO E OUTRO(S) - PA012008, RENATO TADEU RONDINA MANDALITI - PA019390A

DECISÃO

Trata-se de recurso especial interposto por EMANUEL DA SILVA LOBATO NETO , com fundamento na alínea "a" do inciso III do art. 105 da Constituição Federal, contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Paraná assim ementado:

"AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL - DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO QUE MANTEVE O NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO FACE A AUSÊNCIA DO RELATÓRIO DE CONTAS DO PROCESSO - IRREGULARIDADE FORMAL - RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/73- AGRAVO INTERNO CONHECIDO E IMPROVIDO-MANUTENÇÃO DA DECISÃO GUERREADA EM TODOS OS SEUS TERMOS.À UNANIMIDADE.

Agravo Interno nos Embargos de Declaração em Apelação.

1. É imprescindível que se colacione aos autos além do boleto bancário e o seu comprovante de pagamento - o documento denominado Conta do Processo, que é o documento hábil a identificar as custas a serem pagas, o número do processo e o número do boleto bancário gerado, sendo essa a razão, inclusive, da UNAJ o emitir em três vias, sendo a 2a viadestinada ao processo (art. 6°, II do Prov. 005/2002-CGJ).

3. Recurso Conhecido e Improvido. Decisão mantida em todos os seus termos. À Unanimidade" (fl. 361 e-STJ).

No especial, o recorrente alega violação do art. 511, § 2°, do Código de Processo Civil de 1973. Sustenta, em síntese, que "se pelo órgão julgador há dúvida quanto a quitação da integralidade das custas judiciais correspondentes ao preparo recursal, haveria de ser oportunizado ao recorrente querealizasse nos termos do §2° do art. 511 do CPC/1973 a devida complementação" (fl. 386 e-STJ). Contrarrazões às fls. 379-383 ( e-STJ). Na origem, o recurso recebeu crivo positivo de admissibilidade, ascendendo, assim, a esta Corte Superior (fls. 386-387 e-STJ). É o breve relatório. DECIDO.

O acórdão impugnado pelo presente recurso especial foi publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). A irresignação não merece prosperar. Isso porque o Tribunal de origem não conheceu da apelação do ora recorrente, ante o irregular recolhimento do preparo pela ausência de juntada do relatório de contas do processo, como elucida o seguinte trecho do acórdão recorrido:

"(...)

Em que pese as argumentações supra, têm-se que a insurgência não merece acolhimento,considerando que o agravante não instruiu o recurso com o Relatório de Contas do processo, documento hábil para que se comprove fidedignamente que as custas eventualmente recolhidas pertencem ao recurso interposto, caracterizando a irregularidade formal do recurso de apelação, por não trazer a segurança necessária à efetiva quitação das custas processuais, implicando, por via de consequência, na sua deserção, conforme descrito na decisão de fls. 187-188/versos" (fl. 363 e-STJ). Logo, a conclusão adotada pela Corte local está em consonância com a jurisprudência deste Tribunal Superior, segundo a qual o preenchimento incorreto da guia implica deserção do recurso de apelação.

Nesse sentido:

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. CONTRATO DE FORNECIMENTO DE SOFTWARE. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C COBRANÇA. PREPARO. APELAÇÃO. RECOLHIMENTO SEM O NÚMERO DO PROCESSO. INTIMAÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DESERÇÃO CARACTERIZADA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DE DISPOSITIVOS APONTADOS. RESPONSABILIDADE DA RÉ NO ATRASO DO CRONOGRAMA DE IMPLEMENTAÇÃO E QUANTO A FALTA DE MOTIVOS PARA RESCINDIR OS CONTRATOS RECONHECIDA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. SÚMULAS 5 E 7 DO STJ. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Conforme precedentes desta Corte, considera-se deserta a apelação sem a comprovação simultânea do respectivo preparo, o que afasta a possibilidade de abertura de prazo para regularização do vício, como no presente caso, em que o apelo foi considerado deserto por não identificar, na guia de recolhimento do porte de remessa e retorno dos autos, o número do processo de referência, a natureza da ação, nomes das partes e a Comarca.

(...)" (AgInt no AREsp 1.332.676/SP, Rel.
Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 6/11/2018, DJe 12/11/2018 - grifou-se). "AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. APELAÇÃO. AUSÊNCIA DA GUIA DE RECOLHIMENTO DO PREPARO. JUNTADA DE SIMPLES COMPROVANTE DE PAGAMENTO BANCÁRIO EM QUE NÃO SE VERIFICA A INDICAÇÃO DO NÚMERO DO PROCESSO VINCULADO DE ORIGEM. DESERÇÃO. ART. 511 DO CPC/73. OFENSA AO PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. Nos termos do Enunciado Administrativo n. 2 do STJ, "Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas, até então, pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça".

2. Esta Corte Superior, ao interpretar o art. 511, caput, do CPC/73, firmou entendimento de que compete ao recorrente comprovar, no ato de interposição do recurso, a efetiva realização do preparo, considerando-se deserto o reclamo nas hipóteses de ausência de juntada aos autos das guias de recolhimento das custas processuais.

3. Não há que se falar em inobservância aos princípios do contraditório e da ampla defesa, porquanto a exigência de identificação do número de processo vinculado de origem no comprovante de pagamento bancário juntado aos autos não se trata de mero formalismo, mas sim de requisito indispensável ao conhecimento do recurso, que busca evitar fraudes contra o Judiciário, impedindo que um único comprovante de pagamento seja utilizado para interposição de diversos recursos. Precedentes.

4. O acórdão recorrido aplicou entendimento da jurisprudência desta Corte de que ocorrerá a deserção na falta de preparo no momento da interposição do recurso, sendo admitida a intimação para recolhimento somente quando pago o valor de forma insuficiente, não quando ausentes as guias de recolhimento e nem sequer constar nos meros comprovantes de pagamentos bancários, juntados aos autos, o número do processo vinculado de origem, tampouco o nome das partes, como no caso dos autos. Incidência da Súmula 83 do STJ. 5. Agravo interno a que se nega provimento" (AgInt no AREsp 982.379/BA, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5ª REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 20/2/2018, DJe 26/2/2018).

"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CUSTAS JUDICIAIS. RECOLHIMENTO IRREGULAR. NÚMERO DE REFERÊNCIA. INDICAÇÃO INCORRETA. DESERÇÃO. SÚMULA N. 187/STJ. DECISÃO MANTIDA.

1. Na guia de recolhimento da União (GRU), deve constar, necessariamente, a indicação do número do processo de origem, sob pena de não conhecimento do recurso.

2. Não existindo correspondência entre o número de referência contido na guia de recolhimento e o número do processo sob análise, incide, por analogia, a Súmula n. 187/STJ: 'É deserto o recurso interposto para o Superior Tribunal de Justiça, quando o recorrente não recolhe, na origem, a importância das despesas de remessa e retorno dos autos'.

3. No caso concreto, não se trata de insuficiência de preparo, e sim de ausência de comprovação do seu recolhimento, razão pela qual não há falar em abertura de prazo para complementação, nos termos do art. 511, § 2º, do CPC. 4. Agravo regimental a que se nega provimento" (AgRg no AREsp 814.585/RS, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 4/2/2016, DJe 12/2/2016).

Ante o exposto, nego provimento ao recurso especial. Na origem, os honorários sucumbenciais foram fixados em R$ 2.000,00 (dois mil reais) os quais devem ser majorados para R$ 2.300,00 (dois mil e trezentos reais) em favor do advogado d a parte recorrida, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, observado o benefício da gratuidade da justiça, se for o caso. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 21 de maio de 2020. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Relator (Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, 16/06/2020)

Portanto, não tendo a parte recorrente acostado aos autos o relatório de contas emitido pela UNAJ, resta evidente que não comprovou o recolhimento do preparo recursal no ato da interposição do recurso de Apelação, não cabendo a alegação e que o vício seria suprido com a juntada posterior do referido relatório, tendo em vista que a previsão contida no artigo 1.007,
caput,
do Código de Processo Civil é cristalina no sentido de que
a
comprovação
do preparo recursal deverá ser realizado no
ato da interposição do recurso
. Vejamos:

Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção.

Ocorre que, o Código de Processo Civil de 2015, que é aplicável ao caso em tela, já que a sentença recorrida foi publicada após sua entrada em vigor, trouxe inovação processual, possibilitando a intimação do advogado para suprir a falta referente a comprovação do recolhimento do preparo, nos termos do artigo 1.007, §§ 2º e 4º do diploma processual vigente, o que foi oportunizado por esta Relatora.

No entanto, embora tenha sido devidamente intimada, a parte apelante não cumpriu a determinação de recolhimento do preparo recursal em dobro, o que ensejou o acertado não conhecimento do recurso, em razão da sua deserção.

Outrossim, conforme já esclarecido, compete à parte a obrigação de comprovar o recolhimento do preparo recursal no ato da interposição do recurso, não podendo tal ônus ser transferido ao magistrado no sentido de ter que diligenciar junto à UNAJ para constatar tal fato, sob pena de violação dos princípios da celeridade e da economia processual.

Desse modo, não vislumbro qualquer razão para a reforma da decisão monocrática agravada, motivo pelo qual deixo de exercer o Juízo de Retratação, devendo a decisão em comento ser mantida na sua integralidade.

Por fim, ressalto a necessidade de aplicação da multa prevista no artigo 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil, ante a manifesta improcedência do presente Agravo de Instrumento, já que, conforme esclarecido, a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça possui entendimento uníssono no sentido da obrigatoriedade da juntada da integralidade da documentação para fins de comprovação do recolhimento do preparo recursal, entendimento este que foi inclusive confirmado pelo Superior Tribunal de Justiça.

CONCLUSÃO

Assim, pelos motivos expostos,
CONHEÇO
o recurso de Agravo Interno interposto, todavia,
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo integralmente a decisão monocrática de ID 2478105
,
que não conheceu do recurso de Apelação de ID 2251730
, em razão da sua deserção.

Do mesmo modo, ante a manifesta improcedência do recurso, condeno a parte agravante ao pagamento de multa fixada em 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa, com fundamento no artigo 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil.

É o voto.

Belém, 08 de maio de 2023.

Desembargadora
MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

Relatora

Belém, 29/05/2023